Tribunal: TJES
Processo: 5000192-86.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-86.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000192-86.2024.8.08.0039

ORIGEM: Juízo de Pancas - 2ª Vara

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece manutenção, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO REAL INFRATOR. CANCELAMENTO PENALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OFENSA NORMAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao DETRAN/ES que: a) Declarar a nulidade das penalidades lançadas na CNH nº 2330257270 referente às infrações do processo nº 2023-TZPHS. b) Determinar a transferência da pontuação atribuída ao prontuário de Cristiano Francisco da Silva para o prontuário do real infrator, identificado nos autos como Leonardo Braga Almeida.”
. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sustenta o recorrente em suas razões, a impossibilidade da indicação do infrator pelo meio judicial, sob pena de impunidade do real infrator devido ao prazo decadencial constante do artigo 282, §§6º e 7º do CTB, a superação do entendimento que permite a indicação do condutor infrator por meio de processo judicial para se adequar a tese do STJ sobre o art. 257, §7, a respeito da responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134, do CTB, contudo não lhe assiste razão.

(3). Comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que consta dos autos declaração feita por terceira pessoa, assumindo a responsabilidade pela infração correspondente ao AIT PM30639222, cópia da do prontuário da CNH, com notificações e documentos do processo administrativo.

(4)
Conforme bem fundamentado na sentença, a parte autora apresentou documentação (IDs 16216343, 16216344, 16216345, )acompanhada de informações cuja veracidade reconheço, de modo a afastar qualquer suspeita de fraude.
Por outro lado, o DETRAN/ES não demonstrou a real identidade do condutor infrator, ou mesmo impugnou a autenticidade da declaração apresentada.

(5). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)